Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019156-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DR.a HIAGNA MORGANA MAGALHÃES VIEIRA
PACIENTE MARCELO CARDOSO DA COSTA
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio e conquanto este Desembargador tenha apreciado o pedido de concessão liminar, consoante se infere da Certidão retificadora de ID 111282986, bem como de pesquisa processual realizada junto ao sistema PJe 2o Grau, a rigor, fora equivocada a distribuição do presente writ, sem a observância à prevenção que já existia há meses em relação ao Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva.
Possivelmente em razão das várias medidas cautelares referentes ao mesmo fato e distribuídas autonomamente em primeiro grau, o DEJAUX demorou para identificar que o presente writ diz respeito ao mesmo crime objeto dos 3 (três) habeas corpus anteriormente julgados sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva:
DISTRIBUÍDOS AO DES. LUIZ FERREIRA
HC 1009594-09.2021 – distribuído em 04/06/2021 às 14h27min
PACIENTE: ILAINE MACHADO DE OLIVEIRA COUTO
Processos vinculados:
Pedido de Prisão Temporária n.o 1001303-50.2021.8.11.0087
Pedido de Busca e Apreensão n.o 1001292-21.2021.8.11.0087
- Liminar deferida em 14/06/2021
- Submetido à julgamento na sessão do dia 28/07/2021: POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.
- Remetido ao STJ em 01/10/2021
HC 1010040-12.2021 – distribuído em 11/06/2021 as 12h07min
PACIENTE: ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA COUTO
Processos vinculados:
Pedido de Prisão Temporária n.o 1001303-50.2021.8.11.0087
APFD n.o 1001312-12.2021.8.11.0087
- Liminar deferida em 14/06/2021
- Submetido à julgamento na sessão do dia 28/07/2021: POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.
- Remetido ao STJ em 01/10/2021
HC 1010247-11.2021 – distribuído em 15/06/2021 as 13h52min
PACIENTE: RAFAEL DONIZETI CORDEIRO
Processos vinculados:
Pedido de Prisão temporária n.o 1001303-50.2021.8.11.0087
Pedido de Busca e Apreensão n.o 1001292-21.2021.8.11.0087
Prisão em Flagrante n.o 1001312-12.2021.8.11.0087
Pedido de Busca e Apreensão n.o 1001313-94.2021.8.11.0087
- Liminar deferida em 15/06/2021
- Submetido à julgamento na sessão do dia 28/07/2021: POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.
- Remetido ao STJ em 22/10/2021
DISTRIBUÍDOS AO DES. GILBERTO GIRALDELLI
HC 1019156-42.2021 – distribuído em 22/10/2021 às 23h04min
PACIENTE: MARCELO CARDOSO DA COSTA
Processos vinculados:
Prisão Temporária n.o 1002564-50.2021.8.11.0087
- Liminar indeferida em 29/10/2021
HC 1021413-40.2021 – distribuído em 29/11/2021 às 09h51min
PACIENTE: FABIO FONSECA FRANÇOSO
Processos vinculados:
Prisão Temporária n.o 1002564-50.2021.8.11.0087
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei).
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2021.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI